Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CADERNETA DE POUPANÇA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária, ao argumento de que possuem natureza de verba salarial, de pensão alimentícia destinada a seus filhos e de saldo em caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados na conta bancária da executada são impenhoráveis por possuírem natureza de salário, de pensão alimentícia, ou por estarem depositados em caderneta de poupança com saldo inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pensão alimentícia destinada aos filhos da devedora e os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, são absolutamente impenhoráveis, conforme o disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Comprovada a natureza alimentar de parte da verba e o bloqueio de saldo em poupança, impõe-se a sua imediata liberação.
4. A regra da impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem sido mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Admite-se a penhora de parte da remuneração para a satisfação de crédito não alimentar, desde que a medida não comprometa o mínimo existencial.
In casu, a penhora de 30% sobre os rendimentos líquidos da agravante mostra-se razoável e proporcional, pois preserva valor suficiente para a sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido para determinar a liberação dos valores referentes à pensão alimentícia e ao saldo em caderneta de poupança, e para limitar a penhora a 30% sobre a remuneração líquida da devedora.
Tese de julgamento: "1. As verbas de natureza alimentar, como a pensão alimentícia, e o saldo de caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC." "2. A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial pode ser mitigada para a satisfação de crédito não alimentar, autorizando-se a penhora de um percentual que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 833, incisos IV e X, e § 2o. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2009360, 0713087-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; Acórdão 1989337, 0752764-13.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.